Tribunal: TJMT
Processo: 1009228-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009228-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), K. L. C. (AGRAVADO), NOELANIA RIBEIRO LEAO COSTA - CPF: 978.996.901-53 (AGRAVADO), NOELANIA RIBEIRO LEAO COSTA - CPF: 978.996.901-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009228-04.2020.8.11.0000– COMARCA DE CUIABÁ-MT

AGRAVANTE(S):

BRADESCO SAÚDE S.A.

AGRAVADO(S):

K.L.C., representado por sua genitora NOELANIA RIBEIRO LEÃO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO MANTIDA – LIMITAÇÃO TEMPORAL DAS ASTREINTES -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A rescisão do plano de saúde coletivo, de forma imotivada, prescinde de notificação prévia do contratante com antecedência mínima de sessenta dias, o que, no caso, não ocorreu.

Se a rescisão do contrato de
plano
de
saúde
ocorre durante o tratamento médico de doença do filho da beneficiária do
plano
, tal situação inviabiliza o seu cancelamento, pois deve ser priorizado o direito à
saúde
e à vida em relação ao direito contratual, sendo cabível a concessão de liminar vez que presentes os pressupostos para sua concessão. No entanto, há que ser imposta uma limitação temporal na fixação das astreintes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
contra a decisão proferida na
Ação
de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
K.L.C., representado por sua genitora NOELANIA RIBEIRO LEÃO
,
que deferiu parcialmente a tutela de urgência para tão somente determinar que a requerida restabeleça, no prazo de cinco dias, o certificado 00043, referente à apólice de seguro saúde empresarial no
589267 SF 01, em favor do autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Em síntese, sustenta que a
agravada era titular do Plano Bradesco Saúde Top Empresarial formalizado junto à agravante, por meio de apólice coletiva estipulada pela empresa A V PINHEIRO EIRELI ME, com data de início em 06/02/2018, mas que foi cancelada em 05/02/2010, em razão de ausência de comprovação do vinculo empregatício.

Alega que comercializa apenas seguros coletivos empresariais, em que deve haver vínculo empregatício com a empresa contratante e seguro por adesão, tendo a figura de uma Administradora de Benefícios vinculada e o beneficiário deve pertencer a uma sociedade de classe.

Aduz que a apólice foi cancelada em razão da estipulante ter descumprido as cláusulas e condições gerais da apólice, uma vez que deixou de comprovar o vínculo empregatício solicitado pela seguradora em 03/01/2020 e recebido pela empregadora na data de 14/01/2020, mas não houve resposta.

Assevera que em razão da ausência de resposta, a agravante encaminhou à empresa empregadora carta de rescisão do plano, cujo aviso de recebimento data de 31/01/2020.

Defende que o caso se trata de doença preexistente, portanto, o procedimento cirúrgico solicitado não tem cobertura contratual, pois não foi declarada quando do preenchimento da proposta de adesão ao plano, conforme dispõem as condições gerais do seguro saúde.

Salienta que a decisão que aplicou multa cominatória para o caso de descumprimento da decisão liminar, não estabeleceu a limitação da
astreinte
, portanto, postula pela exclusão da multa ou alternativamente, seja reduzida, bem como fixada limitação razoável para o seu cumprimento.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do agravo.

A liminar foi indeferida (ID
40812453
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
43657956
).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso em parecer da lavra do
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
(ID
44808995
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da ação de origem que o autor
K.L.C., representado por sua genitora NOELANIA RIBEIRO LEÃO
, ajuizou
Ação
de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais

em face do requerido
BRADESCO SAÚDE S.A.
, aduzindo que
labora há muitos anos na empresa A.V. PINHEIRO EIRELI – ME, a qual possui apólice de seguro de saúde coletivo empresarial no 589267 SF 01 junto à requerida, sendo que seu filho menor é seu dependente no plano de saúde.

Alegou que, em meados do ano de 2019, seu filho foi diagnosticado com o agravamento da “otite média crônica no ouvido direito”, que se trata de uma perfuração do tímpano (membrana timpânica), podendo causar perda de audição condutiva, necessitando, portanto, da realização de procedimento cirúrgico.

Sustentou que vem tentando a liberação da cirurgia junto ao plano de saúde da empresa requerida, sendo que no dia 17/02/2020, o referido procedimento foi autorizado, mas sem medicamentos, sendo orientada pelo Hospital Femina a aguardar mais uns dias para a liberação.

Ao entrar em contato novamente com o Hospital Femina, com a finalidade de verificar a aprovação dos medicamentos para a realização da cirurgia, foi surpreendida com a informação de que o plano de saúde estava cancelado e o requerente não poderia realizar a cirurgia outrora autorizada.

Asseverou ter entrado
em contato com a empresa requerida, através de sua empregadora, ante a necessidade de urgência na realização da cirurgia, todavia, não obteve êxito, sendo informada que o plano havia sido cancelado no dia 05/02/2020, ou seja, antes da autorização da cirurgia.

Esclareceu que sua empregadora encaminhou notificação extrajudicial eletrônica, na finalidade de que a empresa requerida realizasse a imediata reativação da apólice, porém, a requerida permaneceu inerte.

Diante disso, ajuizou a presente ação requerendo a tutela de urgência a fim de ser determinado o restabelecimento do certificado
00043, referente à apólice de seguro coletivo, com a autorização do procedimento cirúrgico e medicamentos, sob pena de multa diária.

Ao decidir, o
Dr. João Thiago de França Guerra,
deferiu parcialmente a liminar, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a requerida.

Pois bem.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida
.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da
Ação
de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais,
cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300 - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o - A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o - A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

No caso em tela, vislumbra-se que a agravante e a empregadora da agravada mantinham relação contratual de plano de saúde coletivo (ID
40560969
), sendo a parte autora beneficiária desse contrato (ID
40560968
).

Da análise dos autos, verifica-se que agravante alega que na data de 03/01/2020 enviou carta à contratante solicitando a apresentação de documentação para constatar o vinculo contratualmente estabelecido, mas como não houve resposta desde o recebimento da carta (14/01/2020), houve o cancelamento do plano de saúde em 05/02/2020.

Todavia, observa-se do documento de ID
31011424 – autos originários
, que a empresa contratante notificou extrajudicialmente a agravante em razão do cancelamento da apólice ter ocorrido de forma abrupta/inesperada e
sem qualquer notificação
, impossibilitando a contratante de realizar qualquer defesa e/ou adequação.

Além disso, verifica-se que a agravada apenas tomou ciência do cancelamento de seu plano de saúde, quando buscou a realização da cirurgia de seu filho, em 17/02/2020, sendo informada pelo Hospital Femina, onde o procedimento seria realizado, ou seja, não houve qualquer tipo de tentativa de comunicação do cancelamento para os próprios beneficiários.

Com efeito, o egrégio STJ consolidou o entendimento de que é possível a rescisão do contrato coletivo de saúde por parte da operadora, ainda que imotivada, desde que tenha ocorrido a notificação prévia do segurado.

Ademais, de acordo com o art. 13, II, “b”, da Lei n° 9.656/98, que veda a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual e familiar,
deve ser interpretado de forma extensiva aos contratos coletivos, de modo que também em relação a estes é proibida a rescisão unilateral, salvo por fraude ou inadimplemento,
o que não é o caso dos autos
.

O art. 13, parágrafo único, inc. II da Lei no 9.656/1998 dispõe que:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência.

Não é de se olvidar que, no caso, o filho menor da beneficiária se encontra em tratamento médico indispensável à sua saúde, o que
constitui direito fundamental insculpido nos artigos 5o e 6o da Constituição Federal
.

Assim, constata-se que o douto juiz singular observou de forma cristalina os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência ao fundamentar que
“[...] a resilição do seguro deu-se de forma abrupta, sem motivação idônea e desconsiderando as peculiaridades da contração no que diz respeito ao número de beneficiários. Ademais, a existência de beneficiário que se encontra em pleno curso de tratamento médico imprescindível à preservação de saúde, é óbice adicional à resilição imotivada do seguro. Logo, é caso de restabelecimento do contrato.”

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação cominatória, fundada na abusividade da rescisão imotivada do contrato de plano de saúde. 2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 3. É possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte (60 dias), uma vez que a norma inserta no art. 13, II, "b", parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 4. Agravo Interno no agravo em recuso especial não provido
(STJ, AgInt no AREsp 1417015/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 20/05/2019, DJe de 22/05/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE INDEVIDO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA DE CONTRATO COLETIVO COM OITO BENEFICIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO QUE DEPENDE DE EXPRESSA E FORMAL MOTIVAÇÃO IDÔNEA PELA OPERADORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

2. A resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários, depende de motivação idônea.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.

(AgInt no REsp 1852722/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CANCELAMENTO DA APÓLICE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a empresa prestadora do plano de saúde é parte legitimada passivamente para a ação indenizatória movida por filiado em face da rescisão unilateral do contrato" (AgRg no AREsp 239.437/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe de 04/02/2013).

2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior assinala a possibilidade de resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário, com antecedência mínima de sessenta dias (art. 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009).

3. O entendimento do acórdão recorrido de que seria indevido o cancelamento do contrato de plano de saúde, por não ter sido observada a exigência de notificação prévia, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a justificar a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1791560/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020)

No que diz respeito à ausência de declaração de doença preexistente, observa-se que tal alegação é matéria que demanda dilação probatória, uma vez que
se a operadora de saúde contratou aceitando a proposta sem realizar qualquer exame de saúde na segurada, não pode alegar a preexistência de
doença
para negar a cobertura.

Quanto à multa diária fixada, nota-se que
o valor atribuído, por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional e, além disso, guardar correspondência com a obrigação principal.
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 802.247/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 04/04/2016).

In casu
, observa-se que a multa foi arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), valor adequado e em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por outro lado, não houve a limitação do término de sua incidência.

Desse modo, a incidência da
astreinte
há que se limitar ao período de 20 (vinte) dias, devendo, ao final de tal lapso, ser submetida a questão a um novo exame pelo julgador para, acaso não cumprida a ordem, seja aumentado o valor da multa, estendido o período de incidência ou cominada nova medida coercitiva.

Diante do exposto, agiu com acerto o magistrado singular, ao restabelecer a apólice de seguro.

Com essas considerações,
dou parcial

provimento
ao recurso tão somente para liminar a multa diária em 20 (vinte) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020